Tribunal: STF
Processo: HC 260876
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana da Silveira Reis, em favor de Igor Damião Custodio Menezes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 220.191/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos a prisão em flagrante do ora recorrente, com a posterior conversão em custódia preventiva, em decorrência da suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o tribunal de origem que denegou a ordem, em acórdão de fls. 232-248. 



    Em suas razões, a parte sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal e argumenta: (a) possui predicados pessoais favoráveis; (b) sua segregação processual encontra-se despida de fundamentação idônea; (c) não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e (d) revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Requer, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso não foi provido em 27.8.2025. No mesmo dia, foi interposto agravo regimental. No dia seguinte, a impetrante veio a esta Corte, em que insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo.



    Ademais, não há ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão impugnado permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao recorrente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, seja em razão da quantidade de droga apreendida: 36,55g de “crack” e 351,30g de maconha- fl. 243, seja em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente "teria reiterado na prática delitiva, inclusive de forma específica, já que ele ostenta registros anteriores pela suposta prática dos crimes de receptação, lesão corporal, ameaça e tráfico de drogas, tendo sido, inclusive, beneficiado com a concessão da liberdade provisória em data recente, a saber, em 09/06/2025"- fl. 244, circunstâncias aptas a ensejarem a manutenção da segregação cautelar. (www.stj.jus.br)



    O paciente estava cumprindo medida cautelar pela prática de outro crime, quando foi preso em razão do crime objeto deste writ.



    A jurisprudência da Corte é firme em reconhecer o risco real de reiteração delitiva como fundamento idôneo à manutenção da prisão preventiva, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Se a decisão monocrática proferida no STJ se revela prejudicial, cabe ao prejudicado interpor agravo regimental ao colegiado daquele Tribunal, órgão competente para rever o decisum. 3. Ausente teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Agravante preso, que já responde a outro processo penal. 4. A jurisprudência da Corte é firme em reconhecer a multiplicidade de processo penal em andamento como indicativo real de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 253.314, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.4.2025)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente